Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. De forma a ser resguardada a ordem processual e o devido processo legal, certifique a Secretaria se a agravada Vitória Cristina Becca Aleixa restara intimada, certificando, se o caso, a expiração do prazo para aviamento de contrarrazões, ou, eventualmente, a impossibilidade de a diligência ter se consumado. Na hipótese de não localização da aludida agravada, deverá o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua intimação, ressalvado que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator